Tribunal: TJES
Processo: 5010223-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010223-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JML RESTAURANTE LTDA e outros (2)

CUSTOS LEGIS: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO COM O DESPACHO CITATÓRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por JML RESTAURANTE LTDA. e OUTROS contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos da execução de título extrajudicial movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA, em que os agravantes alegam prescrição da pretensão executiva, defendendo a aplicação do prazo prescricional de três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: verificar se houve a consumação da prescrição da pretensão executiva em face dos agravantes, considerando o prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prazo Prescricional da Cédula de Crédito Bancário
: Conforme o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, aplica-se às cédulas de crédito bancário, no que couber, a legislação cambial. Dessa forma, a execução da cédula de crédito bancário está sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme dispõe o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Interrupção do Prazo Prescricional
: O prazo prescricional de 3 (três) anos é interrompido com o despacho citatório, conforme previsto no art. 202, I, do Código Civil, combinado com o art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil. No presente caso, a execução foi ajuizada antes do vencimento do prazo prescricional e o despacho citatório foi exarado dentro do prazo.

Citação por Edital e Diligência da Parte Exequente
: A citação por edital somente foi realizada após diversas tentativas infrutíferas de localização dos executados. A exequente demonstrou diligência na busca de endereços dos executados, utilizando os meios disponíveis para tentar efetivar a citação pessoal. Nesse contexto, aplica-se a Súmula nº 106 do STJ, que estabelece que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição.

Inexistência de Desídia da Parte Exequente
: Não houve inércia ou negligência da parte exequente ao longo do trâmite processual, motivo pelo qual não se justifica o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, não havendo prescrição da pretensão executiva.

Tese de julgamento
:

A execução de cédula de crédito bancário está sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme legislação cambial aplicável, e o prazo é interrompido pelo despacho citatório. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, desde que não haja negligência do exequente, não justifica o reconhecimento da prescrição (Súmula nº 106 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; CC, art. 202, I; CPC, art. 240, § 1º; STJ, Súmula nº 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010223-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JML RESTAURANTE LTDA. e OUTROS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JML RESTAURANTE LTDA. e OUTROS
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA,
que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões (id. 5911437)
pugnam os agravantes pela reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, ter-se operado a prescrição da pretensão executória, porquanto deve ser aplicado o prazo prescricional de três anos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que a agravada ingressou com a demanda executiva lastreada em cédula de crédito bancário com vencimento em 10/10/2016.

Manejada a exceção de pré-executividade, pleitearam os executados a extinção do feito ante a consumação da prescrição da pretensão executiva, o que não fora acolhido pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

"Pois bem, compulsando detidamente os autos, constato que a presente ação fora ajuizada em 01/08/2018, tendo como causa de pedir remota o inadimplemento contratual da parte ré representado pela cédula de crédito bancário, presente às fls. 08/12, tendo o último vencimento a data de 10/10/2016.

Assim, considerando que a pretensão da parte autora possui prazo prescricional de 05 anos, consoante redação do art. 206, §5º, I do CC, percebo que nos termos do art. 240, §1º, CPC, a citação deveria ocorrer no prazo de 5 anos do ajuizamento do título, de forma a retroagir a data da propositura da ação.

Dessa forma, percebo que a parte exequente possuía até o dia 10/10/2021 para realizar a citação da parte executada, e que essa, veio a se concretizar no dia 24/08/2021, conforme se extrai da fl. 81.

Diante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade."

Pois bem.

Conforme cediço, a Cédula de Crédito Bancário é classificada como título executivo, tal como previsto na Lei nº 10.931/2004.

Dito diploma legislativo prevê, em seu art. 44, que aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de sendo de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Confira-se:

Art. 44 - Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.

Esse é o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.
Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Assim, vê-se que, diversamente do consignado pelo juízo de origem, o prazo quinquenal somente se aplicaria se a pretensão executiva estivesse prescrita e caso o credor tivesse optado pela cobrança do crédito por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, nos quais o título de crédito serve como prova (documento probatório), e não mais como título executivo extrajudicial.

Ultrapassada tal questão, mister destacar que o prazo prescricional tem seu curso até que sobrevenha alguma causa superveniente prevista em lei que o interrompa ou suspenda.

Nesse contexto, o despacho que ordena a citação constitui causa interruptiva da prescrição, conforme preceituam o art. 202, I, do Código Civil e o art. 240, §1º, do Código de Processo Civil.

In casu
, infere-se que a Cédula de Crédito Bancário objeto da execução possui data de vencimento em 10/10/2016 (fl. 09 dos autos de origem), sendo que a ação foi ajuizada em 01/08/2018 e a citação ordenada em 20/08/2018, ou seja, antes da fluência do prazo prescricional.

E, não obstante a citação por edital dos executados tenha ocorrido apenas em 24/08/2021, verifica-se que não houve desídia da parte da exequente na localização daqueles. Ao contrário, procedeu de forma diligente e obedeceu aos prazos processuais fixados pelo juízo.

Ao longo da tramitação processual foram realizadas diversas tentativas de localização dos agravantes, inclusive com busca nos sistemas para localização de endereço, restando infrutíferas as tentativas de citação.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a citação editalícia, em regra, deve ocorrer somente após frustradas todas as diligências necessárias para intimação pessoal do réu.

Outrossim, conforme já decidiu este E. Sodalício, “a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a decretação da prescrição, diante da ausência de citação, somente poderá ocorrer quando houver negligência da parte. Nesse sentido encontra-se, inclusive, a Súmula nº 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030130118174, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020).

Deste modo, não constatada desídia da parte exequente ou suspensão do feito, não há falar em prescrição operada em favor dos agravantes, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.